Tribunal: STF
Processo: ARE 1523484
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Embargos de terceiro. Penhora incidente sobre imóvel. Sentença de improcedência. Insurgência da embargante. Documentos juntados nos autos não demonstram que imóvel é de propriedade da embargante. Ausência de registros. Cessão de direitos feita por cedente que não é proprietária do imóvel. Proprietária registrária cedeu apenas direitos e obrigações emrelação à obra incorporada, mas não domínio ou direitos sobre o bem.



    Demanda anteriormente movida pela embargante que não discutiu propriedade, mas apenas reflexos do atraso na entrega da obra. Impossibilidade de utilização daquela decisão como fundamento para procedência dos embargos. Sentença mantida. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pauta-se a recorrente na alegação de ter firmado “Instrumento Particular de Cessão de Direitos”, com relação ao imóvel em discussão nos autos, em momento anterior à penhora sobre ele averbada. Ocorre que sobre a cessão de direitos nada consta na matrícula nº 90.591, do 2º CRI de Campinas.



    A referida cessão tem como cedente Parque dos Príncipes Negócios Imobiliários Ltda., ocorre que não consta que a propriedade fosse da cedente. Pelo contrário, a cessão anterior, em que figura como cedente a proprietária registrária Construpan Engenharia, é apócrifa (fls. 455/457) e também não foi registrada.



    A cessão regularmente ocorrida (fls. 383/398), na verdade, envolve apenas os direitos e obrigações em relação à obra incorporada (responsabilidade sobre seu término), mas não domínio ou direitos sobre o bem. A ação 1006609-67.2019.8.26.0114, movida pela embargante em razão do atraso na entrega da obra, não discutiu propriedade, logo, não teria como ser reconhecida como proprietária naqueles autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente